Tribunal: TJES
Processo: 5009752-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009752-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA MENDES DE OLIVEIRA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009752-38.2025.8.08.0000

PACIENTE: KAUÃ MENDES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Postula-se o trancamento da ação penal, sob a alegação de nulidade da abordagem policial, e, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar por ausência de fundamentos e pela presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilicitude da abordagem policial, por suposta ausência de fundada suspeita, autoriza o trancamento da ação penal na via do habeas corpus; (ii) estabelecer se os requisitos para a manutenção da prisão preventiva se encontram presentes, considerando a quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, admissível somente quando comprovada, de maneira evidente, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a incidência de causa excludente de punibilidade ou a inépcia da denúncia, o que não se verifica no caso.

A análise aprofundada sobre a legalidade da busca pessoal, por demandar valoração de circunstâncias fáticas e revolvimento probatório, é matéria que se confunde com o mérito da causa, inviável de ser apreciada nos limites estreitos do habeas corpus.

A imposição da prisão preventiva condiciona-se à demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando para sua manutenção a gravidade em abstrato do delito.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva baseia-se em fundamentos genéricos, sem apontar elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
e a real necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

A quantidade de entorpecente encontrada em posse direta do paciente — 12 porções de cocaína — não se revela expressiva, e a vinculação com o material localizado nas imediações demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como a menoridade relativa (20 anos de idade), a residência fixa e a ausência de registros criminais anteriores, enfraquecem a necessidade da medida prisional extrema, justificando a aplicação de cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

A análise sobre a legalidade da busca pessoal, quando demanda dilação probatória, não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus por confundir-se com o mérito da causa principal.

A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de elementos concretos que justifiquem a medida, sendo insuficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito.

A quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada a condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e menoridade relativa, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 223943 AgR; STF, HC 148649 Agr; STJ, AgRg no HC n. 643.802/SE; STJ, AgRg no HC 810189/SC; STJ, HC 676357/SP; STJ, AgRg no HC 827796/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009752-38.2025.8.08.0000

PACIENTE: KAUÃ MENDES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado
em favor de
KAUÃ MENDES DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa alega, em síntese, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, postulando, o trancamento da Ação Penal. Aduz, ainda, inexistirem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva e a presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia cautelar.

A liminar foi parcialmente deferida em Decisão proferida no ID 14410480.

A autoridade coatora prestou informações (ID 14856080).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14916015), opinando pela denegação da ordem.

A respeito dos fatos narrados nos autos, extrai-se da denúncia que,
no dia
01 de maio de 2025
, por volta de
01h33min
, na
Rua A Dois
, Bairro
Portal Club
, Guarapari/ES — local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes — o acusado
Kauã Mendes de Oliveira
foi
flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito, com finalidade de tráfico
,
12 porções de substância análoga a cocaína
, acondicionadas em pinos plásticos, além de um
aparelho celular
e
R$ 10,00 em espécie
.

Durante buscas nas imediações,
a cerca de 10 metros do local da abordagem
, os policiais militares localizaram, no interior de um
registro de água
, uma
sacola contendo mais 21 pinos de cocaína
e
21 buchas de maconha.

Em relação ao mérito, adianto que a ordem deve ser parcialmente concedida, apenas para consolidar a liberdade provisória deferida em sede liminar, denegando-se, contudo, o pleito de trancamento da ação penal.

Inicialmente, n
o que tange ao pedido de trancamento da Ação Penal, relembra-se que tal medida, por meio de
habeas corpus
, tem caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse contexto, somente é possível cogitar o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Na hipótese vertente, na denúncia formulada pelo Ministério Público narra-se de forma suficiente a conduta imputada ao paciente, apontando a apreensão de substâncias entorpecentes em sua posse direta, bem como nas imediações do local de abordagem. A exordial acusatória encontra-se amparada em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente o auto de apreensão, o laudo de constatação provisória e os depoimentos dos agentes policiais, que configuram o suporte probatório mínimo de materialidade e os indícios de autoria necessários à deflagração da ação penal.

O impetrante sustenta a ilicitude da abordagem por ausência de fundada suspeita. Contudo, a análise aprofundada sobre a legalidade da busca pessoal, ao demandar a valoração de circunstâncias fáticas — como a atitude do paciente e o contexto da abordagem em local conhecido pelo tráfico —, confunde-se com o próprio mérito da causa e exige revolvimento probatório, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Desse modo, não há que se falar em trancamento da ação penal, uma vez que presentes na denúncia a descrição de fato típico, em tese, e o suporte probatório mínimo a indicar materialidade e indícios razoáveis de autoria.

Superada essa questão, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva.

C
om o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato dos supostos crimes em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse ponto, relembro que
“
a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”

(STJ, AgRg no HC 810189/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 22/5/2023, DJe: 26/5/2023).

Além disso, os Tribunais Pátrios têm entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente.

Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Com efeito, a quantidade do material ilícito encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Destarte, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga

(STJ, AgRg no HC 827796/MG. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 15/4/2024. DJe: 18/4/2024).

Nada obstante, n
a hipótese, os elementos constantes dos autos indicam que a abordagem policial decorreu de patrulhamento de rotina, sem denúncias apontando a traficância, diligências investigativas anteriores ou acompanhamento momentâneo da conduta do paciente naquele local que o vinculassem à prática de tráfico, deixando dúvidas se era usuário ou traficante, o que será apurado durante a instrução processual.

Ademais, em posse efetiva do paciente foram apreendidas apenas 12 (doze) porções de cocaína e pequena quantia em dinheiro.

Embora tenham sido localizadas outras substâncias ilícitas em local próximo (cerca de 10 metros), não há, por ora, prova irrefutável de que a sacola com outros entorpecentes era efetivamente de propriedade do paciente, sendo imprescindível a produção de provas em contraditório judicial para a formação de juízo de certeza.

Por outro lado, a decisão que manteve a custódia cautelar baseou-se em fundamentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a presunção de risco à ordem pública, sem apontar dados concretos extraídos dos autos que evidenciem o
periculum libertatis
ou a necessidade da segregação para garantia da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Somando-se a isso, é fato incontroverso que o paciente possui 20 anos de idade (menoridade relativa), possui residência fixa e não responde a outros processos criminais — o que enfraquece, ainda mais, os fundamentos para manutenção da prisão preventiva.

Por fim, ressalta-se que
a liminar foi concedida em 30/6/2025 e, da análise das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como das peças processuais que instruem o presente
writ
, não identifiquei fatos novos que justifiquem a reformulação do entendimento quanto à desnecessidade da medida prisional extrema. Assim, não seria pertinente a revisão da liberdade concedida ao ora paciente, sem que houvesse novos elementos que justificassem um novo decreto prisional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para consolidar a liberdade provisória do paciente, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, e denego o pedido de trancamento da ação penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)